Tribunal: STF
Processo: HC 243632
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS PREVENTIVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, II, IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA IMINÊNCIA DE CONSTRIÇÃO DE LIBERDADE.  SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA SEM DECRETAÇÃO DE PRISÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. PERDA DE OBJETO. PREJUÍZO DO WRIT. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o habeas corpus nº 925.017.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi pronunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, II, IV, do Código Penal. 



    Em habeas corpus manejado perante o Tribunal de origem, a medida liminar foi indeferida.



    Contra esse decisum, foi impetrado novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ. 



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na alegada iminência de prisão do paciente. 



    Aponta que “há fundado receio de que em caso de condenação com imposição de pena superior a 15 anos de reclusão o M.M. Juiz da Vara do Juri de São José dos Campos/SP determine sua imediata prisão”. Alega que “o paciente vem respondendo à acusação em liberdade, possui residência fixa, tendo cumprido fielmente com as determinações judiciais, sempre comparecendo a todos os atos. No mais, o paciente é idoso atualmente com 67 (sessenta e sete) anos de idade, e vem enfrentando graves problemas de saúde”.



    Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:



    “Diante de todo o exposto, requer-se: 



    a) Dada a proximidade da sessão de julgamento do PACIENTE, seja concedida MEDIDA LIMINAR para expedição de salvo conduto em favor do PACIENTE, garantindo-se seu direito comparecer e permanecer em liberdade durante e após seu julgamento pelo Tribunal do Júri, mesmo em caso de condenação, podendo seguir com seu tratamento, o qual é inviabilizado no cárcere, nos termos da fundamentação; 



    b) A notificação da autoridade coatora para prestar as informações que entender necessárias;



    c) Ao final, a concessão da ordem de Habeas Corpus Preventivo, confirmando a liminar concedida, assegurando ao paciente o direito de responder em liberdade até o trânsito em julgado da sentença condenatória asseguradas suas garantias de acesso à saúde, à dignidade humana e a presunção de sua inocência.”



    O pedido liminar foi indeferido pela Presidência desta Corte em 09/07/2024.



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, verifico que o writ perdeu o objeto. 



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verifico que em 11/07/2024, nos autos da Ação Penal 1506121-24.2019.8.26.0577, sobreveio sentença que declarou a desclassificação da conduta e condenou o paciente à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, com incurso no artigo 129, § 3º, do Código Penal, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade, in verbis:



    “A Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos. Diante da deliberação dos senhores jurados, o réu Eliezer Osses não agiu com animus necandi, ou seja, com a intenção de matar José Benedito dos Santos, vulgo "Zezinho", de modo que acompetência para a prolação desta sentença passa a ser do Juiz Presidente, não mais do colegiado popular, que declarou sua incompetência, nos termos do art. 492, § 1º, do Código de Processo Penal. 



    Ao que consta, tenho que Eliezer teve dolo, ao menos, de lesionar com seriedade a vítima Zezinho, sendo o resultado de sua conduta (a morte) um resultado culposo, não desejado nem assumido. Deve, portanto, responder pelo delito descrito no art. 129, § 3º, do Código Penal, qual seja, por uma lesão corporal seguida de morte. 



    A materialidade desse delito está tanto no laudo necroscópico de fls. 83/87quanto no laudo de confronto balístico de fls. 156/162. A autoria decorre, principalmente,da própria confissão do acusado, feita neste plenário.



    As testemunhas ouvidas em plenário, no dia de hoje, atestaram a dinâmica dos fatos, em especial a dinâmica do ocorrido no dia 19 de abril, além da vida pregressa da vítima e de sua pretensa atividade de receptador do bairro. 



    O interrogatório de ELIEZER OSSES foi bastante detalhado e contou comum intenso teor de confissão. Ele disse que foi furtado em data anterior, e que soube que seus bens estariam com "Zezinho", já conhecido por ser um comum destino de bens de origem ilícita. O acusado esclareceu que foi três vezes ao bar do Zezinho, em virtude desses fatos; a primeira vez, com seu filho, para cientificar Zezinho que sabia que os bens estavam com a vítima e para que ela os devolvesse. A segunda vez, foi para pegar uma parte desses bens; e a terceira, foi armado, com receio do comportamento de José Benedito, e foi recebido, segundo ele, com golpes de taco de bilhar; caiu ao solo com a vítima e, embaixo de Zezinho, conseguiu sacar a arma e atirar por quatro vezes nele. Depois, o empurrou para o lado e escondeu-se em lugar ermo e desconhecido, até apróxima segunda-feira, ocasião em que foi procurado por investigadores de policia por conta, também, da arma de fogo, que estava em situação de irregularidade.



    Tenho que não se possa considerar que a situação tenha ocorrido em legítima defesa. Embora a própria situação da agressão inopina com os taco de sinuca por parte de Zezinho seja duvidosa, Eliezer agiu com desproporcionalidade, desferindo quatro disparos em zonas vitais do corpo humano. Além disso, o fato de ir, a noite, no bar da vítima, armado, também enfraquece o argumento da legítima defesa, até mesmo porque em oportunidades anteriores havia ido à tarde, e outra vez, embora no crepúsculo,acompanhado de um de seus filhos, mas em ambas as ocasiões desarmado, ao que se sabe.Assim, sua conduta foi desproporcional e não merece ser amparada pela excludente de ilicitude da legítima defesa.



    Portanto, tendo em vista as provas conhecidas e a desclassificação operada pelo Conselho de Sentença, tenho que Eliezer agiu com animus laedendi, de ofender a integridade física de Zezinho, sendo a consequência – morte – advinda de forma culposa,não desejada nem assumida, de modo que, dentro do contexto conhecido, o acusado agiu conforme o tipo legal previsto no art. 129, § 3º, do Código Penal, lesão corporal seguida de morte, e assim será julgado.



    Passo, assim, a dosar a pena.



    Em primeira fase, tenho que possam ser valorados negativamente, nos termos do art. 59 do Código Penal, os motivos e as circunstâncias do crime. O motivo foi fútil, bastante desproporcional, um pretenso acerto de contas privado em virtude de seus utensílios que haviam sido furtados em data anterior. E as circunstâncias são especialmente negativas: trata-se de um delito de lesão corporal praticado mediante quatro disparos de arma de fogo, quase que à queima roupa, no local de trabalho da vítima, em período noturno. A pena deve iniciar-se, assim, em uma quinta parte acima do mínimo,em 4 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão.



    Em segunda fase, considero que o acusado confessou sua conduta, e demonstrou arrependimento genuíno, embora tenha dado em plenário uma confissão qualificada (sustentando legítima defesa). Além do mais, para este específico processo,Eliezer deve ser considerado primário, pois embora ostente uma condenação nos Autos nº1500925-50.2019.8.26.0617, por uma posse de arma de fogo, com trânsito em julgado no dia 07/02/2023 (fls. 445 dos mencionados autos), a data dos fatos desse mencionado processo é posterior à data dos fatos aqui apurados hoje: a morte de José Benedito ocorreu no dia 19/04/2019 (fls. 03) e o delito de posse de arma de fogo, com condenação já transitada em julgado, foi praticado no dia 27/05/2019, um mês e oito dia depois do homicídio. Por isso, para este feito, tenho que sua condenação nos Autos nº 1500925-50não possa ser utilizada para fins de reincidência. Assim, considerando sua confissão, apena deve ser reduzida em uma sexta parte, retornando assim para o patamar mínimo de04 anos de reclusão.



    Em terceira fase, não vislumbro causas de aumento ou de diminuição, de modo que a pena estabiliza-se em quatro anos de reclusão.



    No mais, considerando-se a quantidade da pena e as duas circunstâncias judiciais negativas, estabeleço o regime inicial semiaberto. Incabíveis os benefícios previstos nos arts. 44 e 77 do Código Penal, tendo em as circunstâncias negativas e o fato de ser sido cometido com violência à pessoa (a vítima, inclusive, faleceu).



    Ante o exposto, declarada a DESCLASSIFICAÇÃO da conduta pelo Tribunal do Juri para o julgamento do feito, nos termos do art. 492, § 1º, do Código de Processo Penal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão ministerial e o faço para CONDENAR o acusado ELIEZER OSSES, qualificado nos autos, como incurso no art. 129, § 3º, do Código Penal, à pena de 04 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.



    Deixo de fixar valor mínimo de indenização, conforme prevê o art. 387, inciso IV, do Código Penal, já que ausentes nos autos elementos para tanto. Não obstante,poderão eventuais interessados pleitear na esfera cível eventual prejuízo decorrente da conduta delitiva.



    Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, considerando que, embora tenha sido preso no dia 27/05/2019 (fls. 131), responde a este feito em liberdade desde20/06/2019 (alvará de soltura expedido na noite do dia 19/06/2019, fls. 130 e 131/133). Desde então, inexistem novos fundamentos para a decretação de sua custódia cautelar nestes autos.”



    Desse modo, a superveniência da sentença que concede ao paciente o direito de apelar em liberdade, prejudica o mérito do presente writ, em razão da perda do objeto. Nesse sentido: 



    HABEAS CORPUS. IMPRETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DE CARÁTER PRECÁRIO. POSTERIOR CONCESSÃO DA ORDEM PELA CORTE ANTECEDENTE. PREJUÍZO AO MÉRITO DO WRIT. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Ainda que deferida liminar na ambiência deste Supremo Tribunal Federal, padece de utilidade e de necessidade da prolação de um julgamento de mérito o writ impetrado contra decisão proferida tão somente em caráter precário pelo Superior Tribunal de Justiça, quando, no curso de sua tramitação perante esta Suprema Corte, tem o paciente concedida ordem em seu favor, junto a alguma das jurisdições antecedentes. 2. Habeas corpus não conhecido, ante a sua prejudicialidade, pela perda superveniente de objeto. (HC 172.944, Segunda Turma, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 6/11/2020)



    HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. LIBERDADE CONCEDIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. PREJUDICIALIDADE DA IMPETRAÇÃO. 1. Revogado o decreto prisional contra o qual se insurge a impetração, fica prejudicada a análise da impetração em razão da perda superveniente de objeto. 2. Habeas corpus prejudicado. (HC 131.502, Primeira Turma, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 5/10/2017)



    Destarte, levando-se em consideração o objeto do writ, verifica-se a ocorrência de sua prejudicialidade. 



    Ex positis, JULGO PREJUDICADO o habeas corpus, com fundamento no artigo 21, IX, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de julho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente